Tribunal: TJPA
Processo: 0807956-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807956-38.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ISAEL DE JESUS GONCALVES AZEVEDO

PACIENTE: FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA. 1. O MAGISTRADO A QUO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, POSTO QUE, ALÉM DA QUANTIDADE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA (APROXIMADAMENTE 500 G DE ÓXI), UMA MENOR DE IDADE FOI ENVOLVIDA NA PRÁTICA DELITIVA, O QUE DEMONSTRA DE MODO INCONTROVERSO O PERICULUM LIBERTATIS DO PACIENTE. 2. DESSA FORMA, DIANTE DO EXAME ACURADO DO DECRETO PREVENTIVO E ALIANDO-SE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA MEDIDA CONFORME DETERMINA O ARTIGO 312 DO CPP, ENTENDO QUE ESTÃO PRESENTES OS MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dois dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante, no dia 07/07/2021, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, sendo posteriormente a prisão convertida em custódia preventiva.

Alegou o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes, em virtude do gozo regular de férias, os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5915000, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça LUIZ CESAR TAVARES BIBAS, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, em virtude da prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Em suas informações, o Juízo apontado como coator aduziu que,
in verbis:

“
a) SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

O paciente foi preso em flagrante delito, fato ocorrido no dia 07/07/2021, sob a imputação da prática do tipo penal previsto no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Segundo testemunhas, em depoimentos relatados na delegacia, o investigado e demais envolvidos, em tese, teriam praticado condutas descritas nos artigos supracitados, na medida em há fortes indícios de que guardavam e traziam consigo substância entorpecente, com a finalidade de comercialização, se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em seu depoimento, o paciente refuta todas as acusações.

Após o flagrante, por força da decisão prolatada em 08/07/2021, em sede de AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente encontra-se preso devido decisão proferida dia 08/07/2021. Vejamos:

“DECISÃO Vistos 1. DO CONTROLE JURISDICIONAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante de ANTONIO MARCOS LEAO BATISTA, RENAN PANTOJA MINEIRO e FRANCISCO CAVALCANTEANEQUINO NETO, por infringência ao art. 33 da Lei nº 11.343/06, ocorrida nesta Comarca em 07/07/2021. As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi legal, pois claro o estado de flagrância, bem como os demais requisitos, como as advertências quanto aos direitos dos indiciados e a regular Nota de Culpa, entregue no prazo legal, motivo pelo qual HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos indiciados. 2. DA REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA Autoridade policial requereu pela homologação do flagrante, bem como sua conversão em prisão preventiva. Nesta audiência, o Ministério Público apresentou parecer favorável ao pleito do Delegado de Polícia. A Constituição Federal estabelece, no inciso LVII do artigo 5º, que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. No sistema jurídico brasileiro, a liberdade é a regra e a prisão processual exceção. Com esse norte estabelecido, a Lei Processual Penal admite a possibilidade de limitação da liberdade durante o curso da investigação ou do processo criminal, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Tal medida encontra previsão no art.312 do CPP: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Por certo, trata-se de medida rigorosa que, embora excepcional, por vezes se mostra justificável e necessária. Para a decretação da prisão preventiva, é imprescindível que o delito esteja materializado e que exista indícios de autoria, acrescidos de um de seus requisitos: risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. A par disso, a lei não estabelece o nível de prova exigido para caracterização dos pressupostos, mas é certo que, em se tratando de decisão proferida em cognição sumária, não é possível ou mesmo necessário neste momento atestar-se cabalmente a responsabilidade criminal do agente. Até mesmo porque isso não seria possível sem a observância do devido processo legal ou sem garantir o acesso a todos os meios de defesa constitucional e legalmente admitidos. Não se cuida, alerte-se, de antecipação de pena ou de medida incompatível com um processo penal orientado pela presunção de inocência. O devido processo legal, registre-se, não afasta o deferimento de medidas restritivas de direitos ou de liberdade "como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria" (art. 312, CPP). Além disso, pela natureza acautelatória das prisões processuais, as razões de decidir em nenhuma hipótese se confundem com juízo de certeza sobre o mérito da causa. E tal não se exige para a custódia preventiva, pois a existência de indícios de participação dos investigados/processados é suficiente ao momento processual. No caso dos autos, observo que, em relação ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva dos investigados, pois, uma vez em liberdade, por conta da conduta a si atribuída, há indicativos de periculosidade, devendo ser preservada a ordem pública. Senão vejamos: De acordo com o auto de prisão em flagrante, o investigado praticou o delito tipificado nos art. 33 c/c art. 40, VI da Lei nº 11.343/06, na medida em que traziam consigo substância entorpecente, com a finalidade de comercialização e autuado em flagrante delito. Conforme as testemunhas, os investigados RENAN e ANTÔNIO pediram que a menor BRENDA buscasse droga, no Barco Cidade de Oriximiná, que estava vindo de Santarém. A guarnição composta pelas testemunhas policiais avistou os supracitados investigados em atitude suspeita, conversando com a menor Brenda, com isso, ficaram de campana acompanhando suas movimentações. Após, procederam a abordagem dos três, e verificaram a sacola da Boticário que eles carregavam. Nela foi encontrado aproximadamente 500 g (quinhentos gramas) de substância Oxi. Quando indagados de quem pertenceria a droga, informaram que ela pertencia ao investigado FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO. Procederam em busca deste e o encontraram próximo à entrada Canarã. Quando perguntado sobre a procedência da droga, relatou que comprou de indivíduo chamado André. Diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelos investigados evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva dos mesmos. Bem de ver que está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delicti, tanto que foram presos e autuados em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa. Para além disso, eventual forma de como ocorreu a prisão – se os custodiados estavam ou não juntos - segundo consta no auto de flagrante, não se vislumbra nenhuma irregularidade ou incongruência neste momento. Inclusive, por se tratar de matéria de mérito, deverá ser analisada em momento posterior. Por consequência, verifica-se a necessidade da conversão da prisão em preventiva com o fito de evitar a reiteração criminosa dos acusados, além de resguardar a ordem pública. Desta feita, quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que, a gravidade do crime e seu modus operandi, por si só, demonstram que os investigados em liberdade oferecem riscos à coletividade, pois demonstram-se pessoas com periculosidade acentuada, na medida em que têm imputados contra si um delito bastante lesivo, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando a juventude e as famílias de nosso país e porque não dizer desta comarca. Nesse sentido: STF: ”Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347). STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154). Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, que são situações totalmente distintas. Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, converto a prisão em flagrante e decreto a prisão preventiva dos acusados ANTÔNIO MARCOS LEÃOBATISTA FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO e RENAN PANTOJA MINEIRO nos termos da fundamentação. 3. DISPOSIÇÕES FINAIS Devem os presos provisórios ficar separado dos presos condenados definitivamente, nos termos do art. 300 do CPP. Comunique-se a Autoridade Policial desta decisão, bem como da necessidade de conclusão do inquérito policial no prazo legal, por se tratar de réu preso e assim evitar prisão ilegal por excesso de prazo. Ciência ao MP. Autorizo, desde logo, a transferência do custodiado para a Central de Triagem de Santarém/PA (CTMS), uma vez que nesta comarca inexiste local apropriado para custódia de presos. Cumpra-se. Expedientes necessários A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO – NOTIFICAÇÃO - OFÍCIO.”

c) INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Dos dados extraídos do Sistema LIBRA informam que o PACIENTE é primário. Não há elementos suficientes para afirmar sobre sua conduta social, tampouco acerca de sua personalidade.

d) INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente teve sua prisão em flagrante delito no dia 07/07/2021, a qual foi convertida em prisão preventiva no dia 08/07/2021.

e) INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

Com o encerramento do Inquérito Policial, os autos foram remetidos ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia.

f) JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO: PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Em anexo segue cópia das decisões extraídas do sistema PJE, relativas à homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva, além da cópia da decisão que indeferiu a revogação da preventiva, e certidão de antecedentes.
;
”.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, posto que, além da quantidade considerável quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 500 g de óxi), uma menor de idade foi envolvida na prática delitiva, o que demonstra de modo incontroverso o periculum libertatis do paciente.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RE- CURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, em especial pela variedade, quantidade e natureza dos entorpecentes apreendi- dos - 3 porções de maconha, 1 porção de haxixe, 1 porção de cocaína e 31 comprimidos de ecstasy -, além de balança de precisão e admissão da intenção de difusão das drogas em evento musical. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medi- das previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 4. Recurso desprovido (STJ. RHC 105.926/GO, Rel. Ministro REY- NALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/09/2021